Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. IDADE AVANÇADA. BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHO INFORMAL. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. APOSENTADORIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO ENCARGO.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
A alteração da situação financeira do alimentante viabiliza, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, o pleito de revisão do encargo.
Particularidades do alimentado como idade avançada, baixa escolaridade e inserção informal no mercado de trabalho, recomendam a redução, não a exoneração do encargo, mesmo diante de modificação da situação financeira do alimentante, quando este revista condições mínimas de contribuir para a promoção de uma vida digna ao ex-cônjuge.